Tribunal: TJDFT
Processo: 0729041-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE X VARA DE FAMÍLIA. AÇÃO DE SUPRIMENTO DE CONSENTIMENTO PATERNO PARA EXPEDIÇÃO DE PASSAPORTE E AUTORIZAÇÃO PARA VIAGEM INTERNACIONAL COM O INTUITO DE ESTABELECIMENTO DE RESIDÊNCIA NO EXTERIOR C/C ALIMENTOS C/C FIXAÇÃO DE REGIME DE GUARDA E VISITAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA.
1. O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe acerca da competência da Justiça da Infância e da Juventude para conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna, em relação ao exercício do poder familiar, tão somente quando verificada a ameaça ou violação aos seus direitos.
2. Considerando que a lide de origem consiste em suprimento judicial de autorização paterna para viagem com alteração do domicílio do menor e repercussão no regime de visitas e guarda, inexistindo qualquer situação de risco, fixa-se a competência do Juízo de Família para análise da demanda.
3. Conflito admitido para declarar competente o d. Juízo Suscitado.